Tribunal: TJES
Processo: 0096637-60.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0096637-60.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINNE DE VICTA COSER SACHT

APELADO: VITORIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE HOSPITAL. INFECÇÃO HOSPITALAR CONTRAÍDA DURANTE INTERNAÇÃO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por paciente contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de infecção hospitalar adquirida durante internação para tratamento de leucemia linfóide aguda em hospital privado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o hospital apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva da vítima/terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC; e (ii) determinar se, diante da falha na prestação do serviço e da não comprovação das excludentes legais, é cabível a indenização por danos morais à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do hospital, enquanto prestador de serviço, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo afastada apenas mediante prova da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar que adotou todas as medidas adequadas à prevenção do dano, especialmente em casos de infecção hospitalar.

O hospital não comprovou a adoção de protocolos de assepsia no manuseio do cateter venoso, tampouco juntou aos autos registros de conformidade, rotinas internas ou treinamentos da equipe, limitando-se a alegações genéricas.

A análise dos prontuários e das anotações de enfermagem revela ausência de registros mínimos de higienização, antissepsia e uso de equipamentos de proteção no manuseio do cateter, em desacordo com as normas da ANVISA.

O laudo pericial, embora inconclusivo quanto à causa exata da infecção, reconhece a possibilidade de contaminação externa por falha no manuseio do cateter, o que, aliado à ausência de prova em sentido contrário, impede a exclusão da responsabilidade.

A incerteza probatória deve ser interpretada em desfavor do hospital, a quem competia produzir prova efetiva da inexistência do defeito ou da presença de causa excludente de responsabilidade.

Comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade com a infecção, impõe-se o reconhecimento do dano moral in re ipsa, diante do sofrimento intenso e do risco de morte enfrentados por criança imunossuprimida submetida à internação em UTI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do hospital por infecção hospitalar é objetiva e somente se afasta mediante prova da inexistência de defeito ou da culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

A inversão do ônus da prova ope legis, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, impõe ao hospital o dever de demonstrar a regularidade de seus procedimentos, não se admitindo presunção de correção na ausência de registros.

A ausência de provas documentais sobre a adoção de medidas assépticas, aliada à possibilidade de contaminação externa admitida pelo laudo pericial, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096637-60.2010.8.08.0035

APELANTE:
ALINNE DE VICTA COSER SACHT, representada por sua genitora MÔNICA DE LOURDES FERREIRA DE VICTA

APELADO:
VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR:
DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO-VISTA

A DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

Eminentes Pares,

Conforme relatório já registrado nos autos, a controvérsia central do presente recurso de apelação reside na análise da responsabilidade civil do hospital apelado pela infecção hospitalar contraída pela apelante, bem como na valoração do conjunto probatório, especialmente a prova pericial, para a configuração do indispensável nexo de causalidade.

O Eminente Desembargador Relator, Dr. Carlos Magno Moulin Lima, em seu judicioso voto, encaminha a solução no sentido de
negar provimento ao recurso,
fundamentando, em síntese, que, embora a responsabilidade do hospital seja objetiva, a parte autora não teria se desincumbido de comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do nosocômio e a infecção. Para Sua Excelência, a prova pericial mostrou-se inconclusiva quanto à origem da contaminação, apontando a severa imunossupressão da paciente como fator preponderante, e que a instrução probatória não teria se revelado robusta o suficiente para alterar o panorama de incerteza.

Com a mais respeitosa vênia, ouso
divergir
de tal entendimento.

A meu ver, a correta aplicação das regras de distribuição do ônus probatório a um cenário de presença de elementos que registram, a um, ocorrência incontroversa de infecção dentro do hospital, e a dois, apontamentos de ausência de assepsia adequada durante o atendimento da Apelante não ilididos pela Apelada, impõe a reforma da r. sentença. Explico:

A premissa fundamental que norteia o julgamento é a de que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da
responsabilidade objetiva
do nosocômio apelado, nos termos do seu art. 14. Aliás,
"Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a responsabilidade dos hospitais e clínicas (fornecedores de serviços) é objetiva, dispensando-se a comprovação de culpa,
notadamente nos casos em que os danos sofridos resultam de infecção hospitalar
"
(STJ, REsp n. 2.069.914/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Isso significa que, embora a responsabilidade do hospital seja objetiva e independa da comprovação de culpa, sua caracterização pressupõe a ocorrência de um defeito na prestação do serviço, ou seja, para que o dever de indenizar se configure, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a referida falha.

A exclusão da responsabilidade somente ocorre mediante a constatação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, não contribuindo o agente de forma alguma para o resultado ou mesmo no caso em que o fornecedor comprove a ausência de falha na prestação de serviço.

Todavia, consiste em
ônus do fornecedor
(do nosocômio)
a comprovação de tais excludentes de responsabilidade, conforme maciça jurisprudência de nossa Corte de Cidadania:

"
(...)

Nos termos do art. 14, caput, do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente (ou seja, independentemente de culpa ou dolo) pela reparação dos danos suportados pelos consumidores decorrentes da má prestação do serviço. Além disso, o § 3º do referido dispositivo legal prevê
hipótese de inversão do ônus da prova ope legis (a qual dispensa os requisitos do art. 6º, VIII, do CDC), assinalando que esse fornecedor só não será responsabilizado quando provar:
i) que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
; e ii) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Precedentes.

A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro deve ser cabalmente comprovada pelo fornecedor de serviços, a fim de romper o nexo de causalidade e, consequentemente, ilidir a sua responsabilidade objetiva, o que não ocorreu na hipótese" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.604.779/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020).

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO - PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PREPARO VOLUNTÁRIO DO RECURSO - PRECLUSÃO LÓGICA - QUESTÕES RESOLVIDAS EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRECLUSÃO - PROVA DOCUMENTAL - MOMENTO DE PRODUÇÃO PELO RÉU - CONTESTAÇÃO - APRESENTAÇÃO POSTERIOR - ADMISSÃO APENAS NAS HIPÓTESES DO ART. 435 DO CPC -
HOSPITAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INFECÇÃO HOSPITALAR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR - EXCLUSÃO - NECESSIDADE DE PROVA DA AUSÊNCIA DE DEFEITO OU CULPA EXCLUSIVA DE OUTREM - COMPLICAÇÕES MÉDICAS POR INFECÇÃO HOSPITALAR -
GRAVE REPERCUSSÃO NO ESTADO DE SAÚDE - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PARÂMETROS.(...) A produção de prova documental pelo réu deve ser realizada com a contestação, sendo admitida a apresentação de documentos em momento posterior apenas nas hipóteses do art. 435 do CPC cuja demonstração deve ser cabalmente realizada pela parte, sob pena de inadmissão da prova.
A instituição hospitalar responde objetivamente por falha em prestação de serviço decorrente de infecção hospitalar. O fornecedor somente se exime de responder por falha na prestação de serviços na hipótese em que provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. A complicação decorrente de infecção hospitalar que acarretou grave repercussão no estado de saúde do paciente consiste em fato apto a caracterizar dano moral. A indenização por dano moral deve ser arbitrada com prudência e razoabilidade, de modo a compensar adequadamente os danos causados sem gerar enriquecimento sem causa. (TJ-MG - Apelação Cível: 50584446520198130024, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 27/08/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/08/2024)

ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. Artrodose lombar . Hospital que responde objetivamente pelos danos causados. Óbito da paciente por
infecção hospitalar
.
Inversão do ônus da prova decorrente da Lei. Artigo 14, "caput", e § 3º, do CDC . Apelante não comprovou inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
. Dano moral configurado. Valor de R$30.000,00 que se entremostra razoável e não importa em enriquecimento sem causa . Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido, com observação. (TJ-SP - AC: 10062312020188260576 SP 1006231-20 .2018.8.26.0576, Relator.: Fernanda Gomes Camacho, Data de Julgamento: 12/08/2022, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA HOSPITAL. ÓBITO RECÉM NASCIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. AGRAVO RETIDO PELA REQUERIDA. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTIDADE FILANTRÓPICA SEM FINS LUCRATIVOS . APLICAÇÃO DA SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO . APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADO EM HOSPITAL CONVENIADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE QUE NÃO AFASTA A RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES . RESPONSABILIDADE CIVIL.
INFECÇÃO HOSPITALAR. ÔNUS DE PROVA DO NOSOCÔMIO EM DEMONSTRAR O CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR CONFORME ESTABELECIDO PELA ANVISA. DESCUMPRIMENTO
. UTI NEONATAL QUE FOI INTERDITADA À ÉPOCA DOS FATOS EM RAZÃO DE OUTROS CASOS DE BEBÊS CONTAMINADOS POR BACTÉRIAS DE TRATO INTESTINAL. PROVA DA INFECÇÃO BACTERIANA PELA MENOR QUE ENSEJOU NO SEU FALECIMENTO. INOBSERVÂNCIA AOS DEVERES DE CUIDADO E SEGURANÇA PELO HOSPITAL. EVIDENTE NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA DO NOSOCÔMIO . RESPONSABILIDADE CIVIL MANTIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PLEITO DE MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DO DANO, CONFORME PRECONIZA O ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. PERDA DE UMA VIDA. DANO IMENSURÁVEL . VALOR FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0025468-09 .2009.8.24.0033, de Itajaí, rel . Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 13-12-2018). (TJ-SC - Apelação Cível: 0025468-09.2009 .8.24.0033, Relator.: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 13/12/2018, Quarta Câmara de Direito Civil).

"A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC, na hipótese do hospital, limita-se aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação), instalações, equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia).
É obrigação dos hospitais adotar o conjunto de ações desenvolvidas deliberada e sistematicamente com vistas à redução máxima possível da incidência e da gravidade das infecções hospitalares, sobressaindo sua responsabilidade objetiva quando a infecção for adquirida em razão da hospitalização do paciente
(Lei 9.431/19 97)" (STJ, AgInt no AREsp n. 1.459.357/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 29/9/2021).

Nesse diapasão, a decisão proferida à fl. 376/378 pelo Juízo a quo, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, advertiu expressamente o hospital apelado sobre a possibilidade de inversão do ônus probatório e de seu dever processual de comprovar a inexistência de defeito na prestação de seus serviços.

A questão central, portanto, não é se a autora demonstrou a falha – a alegada falta de prevenção por parte da equipe de enfermagem, que manuseavam medicação via cateter na menor requerente - , mas se o hospital provou que não houve defeito na prestação dos serviços médicos de sua equipe, afinal, restou
incontroverso
que, a um, houve infecção ocorrida dentro da unidade hospitalar da Apelada, sendo o cateter utilizado para ministração de medicamentos à apelante
o foco de tal infecção.

Confrontado com o seu dever processual de comprovar a regularidade de seus atos, o hospital apelado não apenas se manteve inerte, como permitiu que os registros que instruíram a inicial servissem de prova contra si.

Primeiramente, é imperativo estabelecer qual o padrão de cuidado exigível, e o
conjunto de normas técnicas,
em matéria de prevenção de infecção, é ditado em âmbito nacional pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), e seus manuais, como o
"Caderno 4 - Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde"
, os quais claros ao exigirem
técnica asséptica em

toda e qualquer manipulação

de Cateteres Venosos,
o que inclui, como elemento basilar e indispensável, o uso de luvas, mas não é só.

A referida norma estabelece um rito rigoroso para o cuidado contínuo do cateter (ainda mais o cateter que foi utilizado por Alinne, do tipo "Port-a-Cath”), que inclui: técnica asséptica para qualquer acesso ao sistema (4.1.1) ; Garantia de que toda a equipe de assistência envolvida na inserção e manutenção do cateter tenha participado de um programa educacional relacionado às práticas básicas de prevenção antes de iniciar suas tarefas no serviço de saúde (4.2.1.1) ; A desinfecção dos conectores (4.2.4 – item 2) ; O uso de luvas estéreis para a punção do portal; Realizar antissepsia da pele com gliconato de clorexidina alcoólica > 0,5% antes de puncionar o reservatório (4.5, itens 3 e 6); A troca programada e asséptica de curativos – todos do Capítulo 3.

Este era o padrão mínimo que o hospital tinha o ônus de provar ter seguido, um dever agravado pela condição de extrema vulnerabilidade da paciente, portadora
Leucemia Linfóide Aguda (LLA)
e, consequentemente, em severo estado de imunossupressão.

Todavia, de todos os documentos que instruem a defesa (fls. 252/278) não se observa nada que disponha sobre rotinas a serem observadas na manipulação do cateter, protocolos internos, checklists de conformidade ou qualquer outra prova (nem mesmo indício) foram apresentados.

Na verdade, dos documentos coligidos pela Apelante com a sua petição inicial é possível notar o oposto: a ausência de um mínimo de assepsia e higiene registrados durante os atendimentos de Alinne e manipulação do cateter.

Após análise das
"Anotações de Enfermagem"
(que descrevem os atos praticados durante a internação) é possível constatar, por exemplo, que no dia 25/06/2009 (fl.517), um dia após Alinne dar entrada no Vitória Apart, consta registrada anotação sobre a bomba de infusão (“B.I”) e sobre o cateter (“porth-a-cath”), mas o mesmo documento não descreve qualquer medida asséptica adotada. O prontuário do dia seguinte (fl.519) registra três eventos de manipulação direta do cateter, incluindo três tentativas de coleta de “hemocultura do port” (fl.45-verso). Porém, não há registros de cumprimento das normas de assepsia e higiene, aliás, pelo contrário já que no verso dessa anotação (fl.519) a equipe deixou de registrar até mesmo o uso de “luvas de procedimento” (quiçá as estéreis). Novamente, no dia 27/06/09 houve manipulação do cateter venoso
“
Com H.V. em MSD, em port-a-cath, em B.I.
”
às 21h, e nenhuma anotação de prévia higienização, uso de luvas estéreis, antissepsia do conector (
hub
) com clorexidina alcoólica, nada.

Devo esclarecer que no dia seguinte à chegada de Alinne ao Hospital foi colhida urucultura (fl.46-verso) que resultou negativa, excluindo focos infecciosos mais comuns, mas a infante persistia com picos de febre e dores abdominais, havendo seguidas manipulações do catéter sem absolutamente nenhum registro de assepsia seguida. Essa dinâmica seguiu-se até o dia 30/06/2009, quando a infectologista registra necessidade de “colher sangue no portocath”, e diante da melhora com antibiótico e “presença de levedura no sangue” – hemocultura (de 28/06), recomendou retirar o “portocath” imediatamente (fl.48 e verso).

Adicionalmente, o laudo pericial, ao contrário de socorrer a tese defensiva, acaba por enfraquecê-la quando interpretado sob a ótica da inversão do ônus probatório. A afirmação do
expert
(Laudo fls. 640/651) de que a contaminação externa - por manuseio do cateter -
"não está descartada"
(conclusão do perito) é fatal para quem tinha o dever de provar a inexistência de defeito.

Oras, se a prova técnica não foi capaz de excluir a falha do hospital como causa possível, o nosocômio não se desincumbiu de seu ônus de provar a excludente de responsabilidade, e a mera possibilidade de que a infecção tenha decorrido da condição endógena da paciente não é suficiente para ilidir a responsabilidade de quem tinha o dever de garantir a segurança do procedimento e falhou em comprovar que o fez.

Portanto, não comprovado pela Apelada que a infecção ocorreu fora do ambiente hospitalar, ou por absoluta inexistência de defeito na prestação do serviço (ou ainda qualquer outra excludente) deve -se reconhecer a sua responsabilidade pelos danos causados.

Uma vez estabelecida a falha no serviço e o nexo de causalidade, o dano moral é manifesto e decorre da própria gravidade dos fatos. Contudo, a análise de sua extensão exige uma imersão na concretude do drama vivenciado pelas autoras, porquanto não se tratou de uma infecção comum, mas de uma
fungemia sistêmica por
Candida sp.
, quadro de extrema gravidade para uma criança de menos de quatro anos, já com o sistema imunológico devastado por um tratamento de Leucemia.

A prova dos autos revela que, para combater a infecção que jamais deveria ter ocorrido, a menor foi submetida a um tratamento com o potente antifúngico Anfotericina B, que lhe causou uma reação anafilática tão severa que culminou em sua transferência de urgência para a UTI Pediátrica. A dor, a angústia vivenciada durante os 13 dias de internação crítica, com o ápice de um internamento em Unidade de Terapia Intensiva, configuram uma lesão extrapatrimonial grave. O sofrimento imposto à criança e à sua mãe, que acompanhou todo o calvário de ver a filha, já fragilizada pelo câncer, lutar pela vida contra uma infecção adquirida por falha do hospital, é inestimável.

Considerando, portanto, a gravidade da conduta do réu, a severidade do dano, a internação em UTI, o risco de morte e a extrema vulnerabilidade da vítima, e atentando-se, ainda, à capacidade econômica do ofensor e ao caráter pedagógico-punitivo da medida, o valor pleiteado de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se justo e razoável diante dos fatos narrados, estando em plena conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem implicar em qualquer risco de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto, pedindo renovada vênia ao Eminente Relator,
inauguro divergência
para
dar provimento
ao recurso de apelação, visando reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte, julgar procedente o pedido inicial para condenar o hospital Vitoria Apart Hospital S/A a pagar à parte autora indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
incidindo juros de mora
a partir d
a citação

pela Selic, deduzido o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), na forma da atual redação do art. 406, CC.
A partir da data do
arbitramento judicial da indenização
, continuará incidindo a
taxa Selic de forma isolada
, englobando tanto a correção monetária quanto os juros,
vedada qualquer cumulação com outros encargos legais
.

Por corolário, inverto os ônus da sucumbência para condenar o hospital apelado ao pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, afastando a responsabilidade do Apelado pela infecção hospitalar contraída pela Apelante.

O eminente Relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, destacando que “
a prova pericial não logrou estabelecer o nexo de causalidade de forma conclusiva. O laudo pericial (fls. 640-651) é claro ao indicar que a menor ALINNE apresentava um quadro de leucemia linfóide aguda e, consequentemente, imunossupressão, o que a tornava altamente suscetível a infecções oportunistas, como a causada por Candida spp. O perito expressamente afirmou que a presença de Candida spp pode ocorrer diante da imunossupressão, sendo um fungo oportunista, ainda mais em situações de internações hospitalares prolongadas e manuseio de materiais e equipamentos puncionados”
. Concluiu que, a despeito da responsabilidade objetiva, a parte autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito, ante a incerteza sobre a causa efetiva da contaminação.

A eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou divergência para dar provimento ao recurso. Sustentou, em seu voto, que a correta aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova
ope legis
prevista no art. 14, § 3º, impõe ao hospital o dever de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva da vítima/terceiro, ônus do qual não se desincumbiu. Ressaltou que a ausência de registros sobre a adoção de protocolos de assepsia na manipulação do cateter da autora, somada à conclusão pericial de que a contaminação externa "não está descartada", milita em desfavor do apelado, que tinha o dever de provar a regularidade de sua conduta.

Após detida análise dos autos e dos argumentos expostos, peço vênia ao nobre Relator para acompanhar a divergência inaugurada.

A questão se refere à correta distribuição do ônus probatório em casos de infecção hospitalar, à luz da legislação consumerista.

A responsabilidade do estabelecimento hospitalar é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento. Isso significa que o fornecedor só se exime do dever de indenizar se provar uma das excludentes de responsabilidade previstas no § 3º do referido artigo: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

In casu
, a inversão do ônus probatório não é uma faculdade do julgador, mas uma regra legal (
ope legis
). Cabia, portanto, ao hospital demonstrar, de forma cabal, que adotou todas as medidas e protocolos de segurança exigíveis para prevenir a infecção e que esta não decorreu de qualquer falha em seus serviços.

Contudo, como bem apontado pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, o que se observa é o oposto. O hospital não trouxe aos autos qualquer documento — como protocolos internos, checklists de procedimento ou registros de treinamento de equipe — que comprovasse a observância das normas técnicas de assepsia para manipulação de cateter venoso central, especialmente em uma paciente pediátrica e imunossuprimida. Pelo contrário, os próprios registros de enfermagem, juntados pela parte autora, revelam-se silentes quanto à adoção de cuidados básicos de higienização, o que gera uma forte presunção de omissão.

Neste contexto, a conclusão do laudo pericial, de que a contaminação por manuseio "não está descartada", assume um peso decisivo contra a tese defensiva. Para quem detém o ônus de provar a inexistência do defeito, a mera possibilidade de sua ocorrência, não ilidida por prova robusta em contrário, é suficiente para configurar a responsabilidade. A incerteza probatória deve ser interpretada em desfavor daquele que tinha o dever processual de produzir a prova e não o fez.

Incumbia à consumidora demonstrar o dano (a infecção) e a internação no estabelecimento réu, fatos incontroversos nos autos. Ao hospital, por sua vez, cabia o ônus de romper o nexo causal, provando que agiu com a diligência esperada e que a infecção teve origem endógena ou decorreu de fator inevitável, o que, a meu sentir, não ocorreu.

Destarte, uma vez configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, o dano moral é inequívoco (
in re ipsa
), decorrente do sofrimento, da angústia e do agravamento do estado de saúde de uma criança que, já debilitada pelo tratamento oncológico, foi submetida a risco de morte e a dias de internação em UTI por uma infecção adquirida no ambiente que deveria garantir sua segurança.

DO EXPOSTO
, rogando as mais respeitosas vênias ao eminente Relator, acompanho integralmente a judiciosa divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, reformando a r. sentença e julgando procedente o pleito indenizatório, nos termos do seu voto.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0096637-60.2010.8.08.0035

APELANTE: ALINNE DE VICTA COSER SACHT, representada por sua genitora MÔNICA DE LOURDES FERREIRA DE VICTA

APELADO: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO -
VISTA

DESEMBARGADOR JÚLIO C
É
SAR COSTA DE OLIVEIRA

Eminentes Desembargadores,

Em decorrência da técnica de julgamento insculpida no art. 942, do CPC, fui designado para complementar o presente julgamento.

A controvérsia cinge-se a examinar responsabilidade civil do hospital por infecção contraída pela paciente A. D. V. C. S. em suas dependências.

Após análise detida dos autos, pedindo vênia ao nobre
Relator
Des. Substituto Carlos Magno Moulin Lima
, adoto o mesmo entendimento estabelecido no voto divergente proferido pela e.
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Na mesma linha, entendo que a responsabilidade do fornecedor de serviços hospitalares é objetiva, e o art. 14, § 3º, do CDC impõe a ele o ônus de provar uma das causas excludentes de responsabilidade: a inexistência do defeito no serviço ou a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

No presente caso, é fato incontroverso que a infecção ocorreu durante a internação da apelante. Sendo assim, competia ao hospital demonstrar que adotou os protocolos de segurança para prevenir a infecção hospitalar na apelante, especialmente considerando sua condição de extrema vulnerabilidade imunológica.

Este entendimento, aliás, alinha-se a posicionamento que já adotei em oportunidade pretérita, no sentido de que a prova exigida do prestador de serviço não é a de um fato negativo (provar que não errou), mas a de um fato positivo, isto é, provar que agiu corretamente. Inclusive, menciono julgado de minha relatoria, no sentido de que não se trata de prova de fato negativo, mas, na verdade,
“se trata de fato positivo, visto que cabe ao agravante a comprovação de que a conduta médica empreendida ocorreu sob o estrito cumprimento do dever legal.”
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5008509-93.2024.8.08.0000, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de julgamento 08/10/2024).

Todavia, do exame dos autos, ressai que o hospital não se desincumbiu desse ônus, o que é corroborado pela prova pericial, a qual não descarta a contaminação externa por falha no manuseio do cateter.

Soma-se a isso a detalhada análise empreendida no voto divergente sobre os prontuários e anotações de enfermagem, que evidenciam a ausência de registros sobre a adoção de medidas básicas de assepsia, corroborando a tese de falha na prestação do serviço.

Configurada a falha e o nexo de causalidade pela não desincumbência do ônus probatório, o dano moral é manifesto, decorrente da dor, angústia e risco de morte a que foi submetida uma criança em situação já tão delicada.

Ante o exposto, renovando todas as vênias ao Eminente Relator,
acompanho integralmente a divergência
inaugurada pela Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira para
dar provimento
ao recurso de apelação, reformando a r. sentença e julgando procedente o pleito autoral, nos exatos termos propostos.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N. 0096637-60.2010.8.08.0035.

APELANTE: ALINNE DE VICTA COSER SACHT.

APELADO: VITÓRIA APART HOSPITAL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V O T O

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside na análise da responsabilidade civil do hospital apelado pela infecção hospitalar contraída pela
apelante
, bem como na valoração do conjunto probatório, especialmente a prova pericial, para a configuração do indispensável nexo de causalidade.

A r
esponsabilidade civil de um hospital, que, na qualidade de prestador de serviços, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990). O art. 14, caput, do CDC, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Essa responsabilidade é afastada apenas se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme o § 3º do mesmo artigo.

Apesar da responsabilidade objetiva do hospital, a configuração do dever de indenizar, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, exige a comprovação do dano e, crucialmente, do nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o dano sofrido. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, não dispensa a parte autora de apresentar um mínimo de elementos que confiram verossimilhança às suas alegações e que permitam ao julgador inferir a existência do nexo causal.

No caso, a prova pericial não logrou estabelecer o nexo de causalidade de forma conclusiva. O laudo pericial (fls. 640-651) é claro ao indicar que a menor ALINNE apresentava um quadro de leucemia linfóide aguda e, consequentemente, imunossupressão, o que a tornava altamente suscetível a infecções oportunistas, como a causada por Candida spp. O perito expressamente afirmou que a presença de Candida spp pode ocorrer diante da imunossupressão, sendo um fungo oportunista, ainda mais em situações de internações hospitalares prolongadas e manuseio de materiais e equipamentos puncionados.

Sobre a suposta falta de utilização
de luvas e máscaras no manuseio do cateter
relevante
observar a ressalva feita pelo expert: "o Perito não possui baseado nos autos, suporte técnico para afirmar ser decorrente efetivamente diante de contaminação externa, mas não está descartada esta possibilidade, só que não se tem suporte para concluir sobre esta causa". Essa afirmação demonstra que, apesar de a falta de precauções poder ser um fator de risco, não há nos autos elementos técnicos que permitam concluir que neste caso específico a infecção da paciente ALINNE foi efetivamente causada por contaminação externa decorrente de falha do hospital. A mera possibilidade de contribuição indireta, sem a certeza da causa efetiva, não é suficiente para configurar o nexo causal.

Ademais, o perito também consignou que "foi verificado no prontuário médico um acompanhamento médico eficiente" e que "Não foi observado erro médico" na conduta da médica que atendeu a intercorrência. Tais conclusões enfraquecem a tese de falha na prestação do serviço que teria gerado a infecção.
A
mera ocorrência da infecção, por si só, não é suficiente para imputar a responsabilidade ao hospital, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a falha do serviço e o dano.

Ainda que se reconheça a hipossuficiência da consumidora e a inversão do ônus da prova, o hospital não pode ser responsabilizado sem que haja um mínimo de prova que ligue a sua conduta (ou omissão) ao dano sofrido. No presente caso, a prova pericial, que deveria ser o alicerce para a comprovação do nexo causal em uma matéria de alta complexidade técnica, não foi conclusiva nesse sentido. Pelo contrário, apontou para a imunossupressão da paciente como um fator preponderante para o surgimento da infecção oportunista, sem conseguir afirmar que a contaminação externa por falha do hospital foi a causa efetiva.

A prova oral produzida após a anulação da primeira sentença também não trouxe elementos novos e robustos capazes de alterar o panorama probatório e estabelecer o nexo de causalidade.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Majoro
em 2% (dois por cento) a verba honorária fixada em desfavor da autora.

É como voto.